Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701911-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LOTERICA VALE DA SORTE LTDA - ME RECORRIDO: DANIEL RODRIGO VESELY DESPACHO Na petição de ID 27045812, o recorrido DANIEL RODRIGO VESELEY informa a realização de acordo e pugna pela homologação, com a consequente extinção do processo. Intimada a se manifestar sobre a transação noticiada, a recorrente LOTÉRICA VALE DA SORTE LTDA ratifica os termos do acordo, esclarecendo, ainda, que não foi intimada formalmente da penhora no rosto dos autos, em momento anterior à celebração da avença com o recorrido. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 26421891, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007